Tribunal: STF
Processo: HC 201725
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Paciente condenado à pena de 13 (treze) anos e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Livramento condicional. Não preenchimento do requisito subjetivo. Laudo criminológico desfavorável e prática de falta grave no curso da execução da pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Ivan Camargo Motta, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 661.535/SP.
    O Paciente foi condenado à pena unificada de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, pela prática de roubos simples e circunstanciados e furto qualificado, em regime inicial fechado (art. 157, caput e §2º, II, e art. 155, §4º, II e IV, ambos do Código Penal). No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de livramento condicional.
    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 119):
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INVOCAÇÃO, TAMBÉM, DE EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.[...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).
    2. De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional (Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]). Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, o não cometimento de falta nos últimos 12 meses e o bom comportamento carcerário.
    3. Além do mais, no caso, além da falta disciplinar grave praticada pelo agravado, houve parecer desfavorável em exame criminológico.
    4. Na execução penal, milita o princípio do in dubio pro societate.
    5. Agravo regimental não provido.’
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão indeferitória do livramento condicional pleiteado. Aponta o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão do livramento condicional. Sustenta que a falta disciplinar reabilitada não impede a concessão do benefício. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de livramento condicional em favor do Paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame dos autos, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Ao tratar do livramento condicional, Cézar Roberto Bitencourt pontifica que “por meio desse instituto, coloca-se no convívio social o criminoso que apresenta, em determinado momento do cumprimento da pena, suficiente regeneração” (Código Penal Comentado, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 347).
    Consabido que o Juízo das Execuções Penais poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o art. 83 do Código Penal, verbis:
    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 
    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; 
    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; 
    III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; 
    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 
    V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
    Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”.
    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado está apto a ser reinserido no âmbito social. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 17.6.2014). 
    Na hipótese, não obstante o Paciente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse. 
    Em sede de agravo em execução, a Corte Estadual asseverou que o Paciente ‘praticou falta disciplinar grave consistente em tentativa de introdução de entorpecentes, sendo reabilitada na recente data de 05/12/2020 (fl. 50). Ainda, realizado exame criminológico, concluiu-se como aconselhável a manutenção do recorrente no regime prisional em que se encontra (fls. 44/45).’
    Da leitura da decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, constato que a Corte Superior reputou bem fundamentado o ato decisório que afastou a aplicação do benefício de livramento condicional, ao argumento de que ‘[A] circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).’ Interposto agravo contra a decisão monocrática, o colegiado da Corte Superior manteve a decisão singular e ressaltou que ‘No caso em questão, além da falta grave praticada, houve resultado desfavorável no exame criminológico.’
    Nesse espectro, a orientação jurisprudencial desta Casa é firme no sentido de que ‘A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente” (HC 136.376/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2017); ‘As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada” (HC 126.232/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 07.4.2015); ‘Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida’ (HC 118.297/SP, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 14.9.2016); e ‘2. Livramento condicional. Decisão do Tribunal de origem que não concedeu ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. Fuga do estabelecimento prisional. 3. Decisão devidamente motivada. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada.” (HC 113.763/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 04.10.2013). 
    Ademais, observo que as instâncias ordinárias lograram fundamentar o indeferimento do pedido de concessão de livramento condicional em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando, não apenas a pratica de falta grave já reabilitada, mas também o resultado desfavorável no exame criminológico. Vê-se, dessa forma, que a ‘impetrante se apega ao cumprimento do requisito temporal para a concessão do livramento condicional e ignora a necessidade de cumprimento do requisito subjetivo, apontado pelo magistrado como não atendido ’ (HC 196451/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.2.2021).
    Anoto, por fim, que para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “revela-se inviável a utilização de habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório”. (RHC 119.610/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 14.02.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora